Tribunal: TJMT
Processo: 1016430-40.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016430-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOELME DA COSTA SILVA - CPF: 049.282.431-29 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ALEGAÇÃO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE JÁ INDENIZADA EM PROCESSO ANTERIOR ACATADA – ACIDENTE EM QUESTÃO NÃO AGRAVOU A LESÃO JÁ EXISTENTE – APELADO NÃO NEGA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE ANTERIOR E NEM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS MESMOS MOLDES SENTENCIADOS – INEXISTE PRECLUSÃO DA MATÉRIA SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - PEDIDO IMPROCEDENTE ART.487, I NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 31.10.2016, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 10.12.2014, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação;

Pleito improcedente. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID:70787955, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1016430-40.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por JOELME DA COSTA SILVA, que julgou parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 31.10.2016, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,§§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões de ID: 70787957, alega: (i) que o autor já foi indenizado pela mesma lesão (membro inferior direito), em acidente anterior ocorrido em 10.12.2014, juntando copia dos autos de nº 0038017-77.2015.8.11.0041 tramitado perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá, que comprova a pré-existência da lesão face gradação parecida. Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a presente ação improcedente. Preparo devidamente recolhido id. 70787961.

Sem Contrarrazões, conforme ID: 70787964.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID:70787955, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1016430-40.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por JOELME DA COSTA SILVA, que julgou parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 31.10.2016, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,§§ 2º e 8º, do CPC.

No tocante a alegada anterioridade de lesão no Membro Inferior direito 50%, já indenizado em processo judicial anterior referente a acidente diverso ocorrido em 10.12.2014, que constatou a mesma lesão (MID) e grau próximo (50%), conforme comprovação anexa ao id. 70787958; (feito nº 0038017-77.2015.8.11.0041; doc. de ID: 70787959), em que pese a alegação unicamente agora em grau recursal, esta deve ser reconhecida e levada em consideração para que se evite o locupletamento da parte e se priorize a verdade real no presente pleito.

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1) - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício.

2) - Na hipótese vertente, a entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque.

3) - Não há que se falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - APELAÇÃO CÍVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO)
Jurisprudência• Data de publicação: 19/12/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE ONDE SOFREU LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 75% –LESÃO INDENIZADA POR ACORDO – A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA , PERMANECEU EM 75% – A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Consta avaliação médica para fins de conciliação em feito anterior onde o laudo atesta que o apelado restou com 75% de limitação do membro inferior esquerdo em comparação com o membro saudável; ainda é possível que ver que no feito em questão o apelado firmou acordo com a seguradora e recebeu pelas lesões daquele acidente o valor de R$8.239,72 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).
- Com relação ao acidente do caso concreto, ocorrido em 16.02.2016, o apelado tenta receber novamente pela suposta lesão sofrida no acidente mais recente. Acontece que a meu viso deve-se considerar que a vitima já possuía uma limitação do membro inferior esquerdo avaliada em 75% de debilidade, em nova pericia após o acidente em questão, apurou-se em verdade que a vitima apesar de ter sofrido novo sinistro vindo a ter o mesmo membro lesionado, CONTINUA COM 75% de debilidade no mesmo membro, ou seja, o caso aqui equipara-se ao a hipótese de ter sido lesionado e ter recuperado 100% dos movimentos, uma vez que a debilidade NÃO FOI AGRAVADA , sendo assim não há que se falar em nova indenização uma vez que o membro lesionado encontra-se com a mesma debilidade que já possuiu antes do segundo acidente. -Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação , citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento." (N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 25% - LESÃO INDENIZADA POR ACORDO - A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA , PERMANECEU EM 25% - A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o demandante sofreu dois acidentes , sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, inexistindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente e nem o surgimento de novas lesões , inexiste o dever de indenizar.
(N.U 1023272-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim sendo evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 31.10.2016, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 10.12.2014, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a presente lide improcedente, com fulcro no art.487, I do NCPC; e condeno o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021